Tribunal: STF
Processo: Rcl 91000
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Universo Online S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Unidade Jurisdicional Cível - 18º JD da Comarca de Belo Horizonte (Processo 1011532-34.2026.8.13.0024), que teria desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 06/11/2009, e do Tema 786, RE 1.010.606, Rel. Min. DIAS TOFFOLI..
Na inicial, o Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“O autor, Humberto Artoni Pentagna Guimarães, ajuizou ação de obrigação de fazer contra o reclamante (processo 1011532-34.2026.8.13.0024), em razão da publicação, em 17/08/2020, da matéria jornalística intitulada “Ex-BBB Renata Dávila acusa ex-marido de agressão verbal e ameaças” 1 (doc. 1). 
2. A matéria relata que o autor estaria sendo acusado de agressão e ameaça por sua ex-esposa, Renata Dávila - figura pública, tendo participado do reality show Big Brother Brasil -, além de deixar de arcar com a pensão alimentícia de sua filha.
3. Não há, na matéria, qualquer informação que não corresponda à realidade dos fatos. O próprio autor confirma que “foi processado criminalmente pela ex-esposa no crime de injúria e ameaça”, tendo acostado aos autos a documentação comprobatória da veracidade das informações divulgadas (doc. 2). 
4. A matéria também apresenta ampla manifestação do autor acerca dos fatos noticiados, tendo sido assegurado, portanto, o direito de manifestação.
[...]
 Destaca-se que Renata Dávila tratou publicamente dos fatos noticiados, em vídeos publicados em suas redes sociais e entrevistas concedidas a diversos veículos de imprensa2 . O próprio autor, à época da publicação da matéria, concedeu declarações acerca dos fatos noticiados3 , inclusive ao reclamante, conforme se verifica do texto jornalístico impugnado. 
6. As suspeitas existentes acerca da conduta do autor, portanto, são de conhecimento público e foram amplamente noticiadas. 
7. Sob a justificativa de resguardar o segredo de justiça das ações penais, e que a permanência das matérias após posterior extinção destas ações, por prescrição da pretensão punitiva e renúncia, violaria um suposto direito ao esquecimento, o autor requereu que a censura do texto jornalístico e promove verdadeiro assédio judicial contra o reclamante.
 8. Até o presente momento, o autor já ajuizou três ações judiciais contra o reclamante, todas para tratar dos mesmos fatos. Também há notícias de que o autor igualmente promove ações contra outros veículos de comunicação com o intuito de impedir, em decorrência de posterior extinção das ações penais, a manutenção de informações verídicas e licitamente obtidas.
[...]
Há efetiva opção na Constituição - e nas decisões deste Supremo Tribunal - pelo afastamento da possibilidade de censura mesmo frente a perigo de eventual dano a terceiros, em respeito à liberdade editorial da imprensa em produzir e publicar o conteúdo que deseja no tempo que deseja. Tal opção é sintetizada no acórdão da ADPF através da “lógica elementar de que não é pelo temor do abuso que se vai coibir o uso”. 
22. Evidente que não se pode determinar a remoção de matéria jornalística lícita e que versa sobre tema de interesse público, sob pena de verdadeira ruptura da ordem constitucional. 
23. No caso em tela, o conteúdo veiculado versa sobre graves acusações que pairavam sobre o autor, de prática dos crimes de ameaça e injuria contra sua ex-esposa, Renata Dávila, e ausência de pagamento de pensão alimentícia. 
24. Destaca-se que que Renata Dávila é uma figura pública, tendo participado de do maior reality show do país (Big Brother Brasil), cuja vida pessoal desperta intensa atenção midiática. Assim, é natural e corriqueiro que os fatos relativos a ela sejam de interesse da imprensa e do público em geral.
[...]
A análise do texto da matéria demonstra que as informações publicadas decorrem de declarações concedida por Renata Dávila ao jornal "Extra". Como já demonstrado anteriormente, Renata Dávila também publicou vídeos em suas redes sociais sobre os fatos e concedeu entrevistas a outros veículos de imprensa – como o programa Domingo Espetacular da TV Record. 
29. Antes de publicar a matéria sub judice, o UOL ainda contatou o autor oportunizando a manifestação sobre os fatos noticiados. Os esclarecimentos prestados foram devidamente incluídos no texto da matéria.”

Ao final, no mérito, requer que “seja a reclamação julgada procedente, com a consequente cassação da decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida e atenda à determinação deste Supremo Tribunal, nos autos da ADPF 130 e Tese 786/STF”.
Instado, Juízo da 6ª Unidade Jurisdicional Cível - 18º JD da Comarca de Belo Horizonte prestou as seguintes informações:

“1 - No dia 14 de outubro de 2025, Humberto Artoni Pentagna Guimarães distribuiu a ação de número 10689904320258130024 em face de Universo Online S/A, relatando fatos relacionados a processo divórcio litigioso e processos criminais, que tramitam em segredo de justiça.
2 - Inicialmente, o processo número 10689904320258130024 foi distribuído por dependência ao processo 5082607-02.2025.8.13.0024 (Pje) e remetido à conclusão do 25º JD - 9ª UJC em 15 de outubro de 2025;
 3 - Após intimação do autor para manifestação a respeito de possível litispendência, foi proferida decisão pelo 25º JD - 9ª UJC, determinando a livre distribuição do feito, tendo em vista que o processo número 5082607-02.2025.8.13.0024 já encontrava-se sentenciado; 
4 - As partes manifestaram ciência e o processo foi redistribuído por sorteio no dia 28/11/2025, vindo à conclusão deste juízo no dia 01/12/2025; 
5 - Analisando os autos, e considerando que a matéria publicada no site da UOL referia-se a entrevista fornecida pela ex-esposa de Humberto Artoni Pentagna Guimarães, mencionando fatos do processo de divórcio e de processos criminais envolvendo o ex-casal (5007585-33.2022.8.13.0188 e 5007585-33.2022.8.13.0188), todos em segredo de justiça, foi deferida a liminar para retirada da publicação vinculada ao endereço https://natelinha.uol.com.br/famosos/2021/07/06/exbbb-renata-davila-detalhaseparacao-conturbada-e-mandado-de-prisao-do-ex-166391.php;
 6 - Ressalte-se que não se trata de conteúdo propriamente jornalístico, mas sim de versão unilateral da ex-esposa sobre matérias protegidas por sigilo e questões relacionadas à privacidade, tais como: traição de casal, injúria, ameaças, razão pela qual não há que se falar em aplicabilidade do Tema 786, salvo melhor juízo;
 7 - No dia 25 de janeiro de 2026, foi distribuída por dependência outra ação de número 10115323420268130024, onde Humberto Artoni Pentagna Guimarães menciona os mesmos fatos do processo número 10689904320258130024, com indicação de outro link com divulgação da entrevista (http://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/08/17/ex-bbb-renata-davilaacusa-ex-marido-de-agressao-verbal-e-ameacas.htm); 8 - Portanto, com base nos mesmos fundamentos expostos no processo 10689904320258130024, os efeitos da liminar foram estendidos, determinando a retirada do link http://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/08/17/ex-bbb-renata-davila-acusa-ex-marido-de-agressao-verbal-e-ameacas.htm;
9 - Audiência de conciliação preliminar designada no processo número 10115323420268130024 para o dia 19 de março de 2026; 
10 - Relação dos documentos dos processos 10689904320258130024 e 10115323420268130024 a serem encaminhados com a resposta do ofício: petições iniciais, decisões concedendo as liminares, contestações e certidões das audiências designadas.”

A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da Reclamação, nos termos da seguinte ementa:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF 130/DF E AO DECIDIDO NO RE Nº 1.010.606 – TEMA 786. INOBSERVÂNCIA AO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RETIRADA DE PUBLICAÇÕES JORNALÍSTICAS NA INTERNET. DIREITO DE INFORMAR. LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE COMUNICAÇÃO. CENSURA POSTERIOR. OCORRÊNCIA. CONTEÚDO PUBLICADO QUE NÃO DESBORDA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. OFENSA AO ENTENDIMENTO DO STF NOS PARADIGMAS INDICADOS. PRECEDENTES. PARECER PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”

É o relatório. DECIDO.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 06/11/2009 e do Tema 786-RG, RE 1.010.606, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.
Sobre o tema em debate, a Constituição Federal consagra a plena liberdade de manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação e a livre divulgação dos fatos, no inciso XIV do art. 5º, protegendo-os em seu duplo aspecto, como ensinado por PINTO FERREIRA, tanto o positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura (“Comentários à Constituição brasileira”. São Paulo: Saraiva, 1989. V. 1, p. 68).
A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (aspecto positivo) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas.
No caso concreto, o Juízo reclamado concedeu liminar postulada pela parte beneficiária nos seguintes termos:

“Conforme se depreende dos autos, o processo foi distribuído por dependência ao processo número 10689904320258130024 e ambos os feitos relatam os mesmos fatos, apenas com indicação de links diferentes. 
Portanto, com base nos mesmos fundamentos expostos no evento 33 do processo 10689904320258130024, estendo os efeito da decisão para o presente processo e defiro a liminar para determinar que a ré retire a publicação vinculada ao endereço http://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/08/17/ex-bbb-renata-davila-acusa-exmarido-de-agressao-verbal-e-ameacas.htm, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, considerando que se trata de empresa multinacional, sendo necessária sua citação e prazo razoável para localização do link e providencias administrativas, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais).” (eDoc. 12, fl.2)

A decisão liminar proferida no processo dependente 10689904320258130024 foi concedida pelos seguintes fundamentos:

“Informa que foi processado criminalmente pela ex-esposa por injúria e ameaça. Renata Dávila solicitou a desistência da ação e foi extinta a punibilidade, conforme cópia da sentença do processo que tramitou na Comarca de Nova Lima-MG, 5007585-33.2022.8.13.0188 - Injúria. Também foi acusado de ameaça (processo 5007585-33.2022.8.13.0188 ), mas sua ex esposa solicitou a extinção sob a justificativa de não ter sofrido temor, razão pela qual também foi extinta a punibilidade do réu. 
Na época, a parte ré noticiou fatos ao site IG, maculando a imagem do requerente, tal matéria foi apresentada de forma sensacionalista, imputando crime sem prova e expondo conteúdo de um processo que corre em segredo de justiça. 
O site, ora requerido, mantém os dados e a notícia falaciosa até a data de hoje, basta lançar o nome no site de busca Google, que facilmente localiza-se a matéria denegrindo sua imagem e o expondo de maneira excessiva com exposição de decisão judicial que corre em segredo de justiça ( endereços https:/ /natelinha.uol.com.br/famosos/2021/07 /06/ex bbb-renata-davila-detalhaseparacao-conturbada-e-mandado-de-prisao-do-ex-166391.php e tam bém pelo endereço: https :/ /noticiasdatv. uol. com. br/noticia/ celebridades/ ex-bbb-denunciaameacas e-agressoes-de-ex-marido-nao-consigo-sair-de-casa-40908). 
Diante das considerações feitas e tendo em vista o caráter sigiloso dos dados do processo de divórcio, que corre em segredo de justiça, entendo por bem deferir a liminar pretendida para determinar que a ré retire a publicação vinculada ao endereço https://natelinha.uol.com.br/famosos/2021/07/06/ex bbbrenata-davila-detalha-separacao-conturbada-e-mandado-de-prisao-do-ex166391.php, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, considerando que se trata de empresa multinacional, sendo necessária sua citação e prazo razoável para localização do link e providencias administrativas, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais).”  (eDoc. 18, fl.90)

Como se observa, o Juízo Reclamado não impôs ao Reclamante nenhuma restrição que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia. Ao contrário, deferiu pedido de tutela de urgência para que a matéria fosse retirada de circulação em razão do suposto excesso, explicitando que os fatos narrados foram objeto de ação judicial que foi posteriormente extinta, ante o pedido de desistência da parte autora, com a declaração de extinção da punibilidade do réu.
Dessa maneira, não se vislumbra qualquer desrespeito ao decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009), pois eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores.
Nessas circunstâncias, em que não se tem presente censura prévia, não há violação ao paradigma invocado (RCL 23.731 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/9/2017).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente